Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA TELEFÔNICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AJUSTE DECORRENTE DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR AFETADO PELA FRAUDE. CELEBRAÇÃO POR TERCEIRO ESTRANHO AO INDICADO COMO CONTRATANTE. CAUSA SUBJACENTE ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA FOMENTADORA DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE DÉBITO ORIGINÁRIO DO CONTRATO ENTABULADO. DESÍDIA DA OPERADORA TELEFÔNICA. PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFÔNICA. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DO AFETADO PELA FRAUDE. AFETAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. CONTRARRAZÕES. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO OBTIDA. INTERESSE LATENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Estando o recurso devidamente aparelhado com argumentação apta a infirmar as premissas de fato e de direito alinhavadas pela sentença e a conclusão à qual chegara, qualificando a peça recursal como tecnicamente apta, a constatação de que, aliada à sua aptidão técnica, contempla postulação direcionada a melhorar a situação do recorrente, conferindo-lhe mais ou tudo o que lhe fora negado originalmente, soa patente o interesse recursal do recorrente, pois o recurso lhe é útil e necessário e a única forma de melhorar sua posição no processo.

2. Emergindo que o contrato de prestação de serviços sobejara realizado ilicitamente, que o consumidor afetado pela fraude fora submetido a cobrança indevida e que remanescera concretizada a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, o havido, a par de determinar a declaração da inexistência do negócio e sua liberação dos efeitos que experimentara, sujeitando-o a efeitos lesivos derivados do fato de que fora responsabilizado por obrigação que não assumira e por ilícito que não praticara, provocando-lhe desassossego, angústia e desequilíbrio emocional e afetando sua credibilidade e bom nome, enseja o aperfeiçoamento do fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cuja realização é da responsabilidade da fornecedora que protagonizara os fatos lesivos.

3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.

5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.